Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-08.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800492-08.2020.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MARIA LUCILENE MONTELES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS). INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. (PORTARIA Nº 674/GM/MS DE 2003). REVOGAÇÃO PELA PORTARIA Nº 648/ GM/MS DE 2006. INCENTIVO DE CUSTEIO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PORTARIA Nº 650/GM/MS DE 2006). INCENTIVO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS AFETAS À ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ART. 9º-D DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 37,
CAPUT
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). REPASSE AOS ACS DOS VALORES RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ A TÍTULO DE INCENTIVO FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES.

1.

A controvérsia sob análise diz respeito ao pagamento de incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), parcela que fora prevista pela Portaria nº 674/GM/MS de 2003 do Ministério da Saúde.

2.

Em que pese a supramencionada Portaria ter assentado que o Incentivo Adicional consistiria em uma décima terceira parcela a ser paga diretamente aos ACS, tal ato normativo foi expressamente revogado pela Portaria nº 648/

GM/MS de 2006, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

3.

Atualmente, o Ministério da Saúde faz o repasse aos Municípios de dois incentivos financeiros vinculados à atuação dos ACS: 1) incentivo de custeio referente à implantação dos ACS, criado pela Portaria nº 650/GM/MS de 2006; e 2) incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACS, criado pela Lei Federal nº 12.994/2014, que acrescentou o art. 9º-D à Lei Federal nº 11.350/2006.

4.

Uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), inexistindo norma vinculando a sua atuação, as pretensões dos administrados estarão sujeitas à sua discricionariedade, sob o viés do interesse público.

5.

Embora alguns Municípios do Estado do Pará tenham editado leis autorizando o Poder Executivo Municipal a repassar aos ACS os recursos recebidos do Governo Federal a título de incentivo financeiro, este não é o caso do Município de Tucuruí, ora apelante, inexistindo qualquer previsão legal que lhe imponha o dever de repassar aos ACS os valores recebidos sob a rubrica de incentivo financeiro, como “décima terceira parcela”, nos moldes da revogada Portaria nº 674/GM/MS de 2003. Precedentes.

6.

Remessa Necessária NÃO CONHECIDA, com fulcro no art. 496, § 3º, inciso III, do CPC. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da Remessa Necessária, com fulcro no art. 496, § 3º, inciso III, do CPC, bem como
CONHECER
do Recurso de Apelação

e
DAR-LHE PROVIMENTO
,

a fim de julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial e extinguir o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do NCPC).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tucuruí em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí nos autos da Ação Cobrança movida por Maria Lucilene Monteles dos Santos.

Em sua exordial (ID 5979580), a parte autora relatou que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 674/GM de 03/06/2003, estabeleceu um incentivo adicional aos Agentes de Combate a Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), o qual não estaria sendo pago pelo Município de Tucuruí, razão pela qual pleiteou o repasse dos valores relativos aos anos de 2014 a 2019.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 5979612) julgando procedente o pedido e condenando o requerido a pagar à parte autora o incentivo financeiro adicional anual referente aos anos de 2014, 2015 e 2016 no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais), ao ano de 2017 no valor de R$ 1.055,37 (mil e cinquenta e cinco reais e trinta e sete reais), ao ano de 2018 no valor de R$ 1.108,14 (mil cento e oito reais e quatorze centavos) e ao ano de 2019 no valor de R$ 1.431,13 (mil quatrocentos e trinta e um reais e treze centavos), observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E, desde quando cada parcela era devida, e juros de mora pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, além de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Município de Tucuruí interpôs recurso de Apelação (ID 5979616), suscitando que tal incentivo anual não possui repasse obrigatório por parte da municipalidade e nem consiste em vantagem pecuniária aos Agentes Comunitários de Saúde, podendo ser utilizada para aquisição de materiais ou equipamentos.

Ressalta que apesar de a obrigatoriedade do repasse ser matéria pacificada pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, estariam sendo proferidas decisões em sentido diverso.

Aponta que o Poder Judiciário não possui legitimidade para conceder aumento sem a edição de lei específica, na forma do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

A apelada ofertou Contrarrazões (ID 5979624).

O Ministério Público de 2º grau emitiu pronunciamento abstendo-se de intervir nos autos (ID 6314911).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, uma vez que o valor da condenação é inferior a 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
.

A controvérsia sob análise diz respeito ao pagamento de incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde, parcela que fora prevista pela
Portaria nº 674
/GM/MS do Ministério da Saúde, de 03 de junho de 2003:

Art. 1º
Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde
, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I –
Incentivo de custeio
;

II –
Incentivo adicional
.

(...)

Art. 3º
Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.

§ 1º O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§ 2º
O valor do incentivo adicional será transferido
do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde,
em uma única parcela, no último trimestre de cada ano
.

§3º O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, no mês de agosto de cada ano.

Em que pese a supramencionada Portaria ter assentado que o Incentivo Adicional consistiria em uma décima terceira parcela a ser paga diretamente ao Agente Comunitário de Saúde, tal ato normativo foi expressamente revogado pela Portaria nº 648/GM/MS, de 28 de março de 2006, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

Registre-se que na mesma data de 28 de março de 2006 também foi publicada a Portaria nº 650/GM/MS, a qual definiu o pagamento de um Incentivo Financeiro para os Agentes Comunitários de Saúde, nos seguintes termos:

Art. 4º Definir que o valor do Incentivo Financeiro para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) seja de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por ACS a cada mês, a partir da competência financeira abril de 2006, estabelecendo como base de cálculo, o número de ACS registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB), na respectiva competência financeira.

Parágrafo único. No último trimestre de cada ano, será repassada uma parcela extra, calculada com base no número de Agentes Comunitários de Saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado no caput deste artigo.

A Portaria nº 1.230/GM/MS, de 25 de maio de 2007, revisou o valor estabelecido para o referido Incentivo Financeiro, esclarecendo que se tratava de “incentivo de custeio referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde”.

No mesmo ano, a Portaria nº 1.761/GM/MS, de 24 de julho de 2007, revisou novamente o valor do Incentivo Financeiro, “considerando os gastos da gestão municipal com a contratação de Agentes Comunitários de Saúde”. O seu valor foi revisado anualmente até 2014, voltando a ser atualizado a partir de 2019
[2]
.

Importa salientar que em 05 de outubro de 2006 foi publicada a Lei Federal nº 11.350, que regulamentou o art. 198, § 6º, da Constituição Federal
[3]
, e dispôs sobre as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE).

A Lei Federal nº 12.994/2014 acrescentou o art. 9º-D à Lei Federal nº 11.350/2006, criando um “incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias”
[4]
.

Por sua vez, o Decreto Federal nº 8.474/2015 regulamentou o disposto no § 1º do art. 9º-D da Lei Federal nº 11.350/2006, instituindo que o valor mensal do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE e ACS seria de 05% (cinco por cento) sobre o valor do piso salarial previsto no art. 9º-A

da Lei Federal nº 11.350/2006, por cada ACE e ACS com vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo.

No âmbito do Ministério da Saúde, o incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde foi disciplinado pela Portaria nº 1.024/GM/MS, de 21 de julho de 2015, e, posteriormente, pela Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que em seu art. 40 estipulou:

Art. 40. O incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACS, instituído nos termos do art. 9º-D da Lei nº 11.350, de 2006, será concedido aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios de acordo com o quantitativo máximo de ACS passível de contratação nos termos da PNAB. (Origem: PRT MS/GM 1024/2015, Art. 6º)

§ 1º O valor mensal do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACS de que trata o "caput" será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º-A da Lei nº 11.350, de 2006, por ACS que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo, observado o quantitativo máximo de ACS passível de contratação, nos termos da PNAB. (Origem: PRT MS/GM 1024/2015, Art. 6º, § 1º)

§ 2º O repasse dos recursos financeiros de que trata o "caput" deste artigo será efetuado periodicamente em cada exercício e corresponderá a 12 (doze) parcelas mensais, incluindo-se 1 (uma) parcela adicional no último trimestre de cada ano, a qual será calculada com base no número de ACS registrados no SCNES no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor vigente do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACS. (Origem: PRT MS/GM 1024/2015, Art. 6º, § 2º) (com redação dada pela PRT MS/GM 1962/2015)

Desta feita, verifica-se que, atualmente, o Ministério da Saúde faz o repasse aos Municípios de dois incentivos financeiros vinculados à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde: 1) incentivo de custeio referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde, criado pela Portaria nº 650/GM/MS de 2006; e 2) incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde, criado pela Lei Federal nº 12.994/2014, que acrescentou o art. 9º-D à Lei Federal nº 11.350/2006.

É imperioso destacar que em nenhuma das portarias e leis que regulamentam os aludidos incentivos financeiros há a previsão de que os valores repassados aos Municípios deverão ser utilizados para o pagamento de uma “décima terceira parcela” aos Agentes Comunitários de Saúde, nos moldes da revogada Portaria nº 674/GM/MS de 2003.

Cediço que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da Constituição Federal
[5]
), de modo que, inexistindo norma vinculando a sua atuação, as pretensões dos administrados estarão sujeitas à sua discricionariedade, sob o viés do interesse público.

Embora alguns Municípios do Estado do Pará tenham editado leis autorizando o Poder Executivo Municipal a repassar aos Agentes Comunitários de Saúde os recursos recebidos do Governo Federal a título de incentivo financeiro, a exemplo do Município de Parauapebas (Lei Municipal nº

4.603/2015), este não é o caso do Município de Tucuruí, ora apelante, restando incontroverso que inexiste qualquer previsão legal que lhe imponha o dever de repassar aos Agentes Comunitários de Saúde os valores recebidos sob a rubrica de incentivo financeiro.

Ademais, ainda que o apelante tenha feito tal repasse previamente, com base na conveniência e oportunidade inerentes à discricionariedade administrativa, tal fato não faz exsurgir o direito da apelada à continuidade do recebimento de tais verbas.

Em casos semelhantes ao presente feito, assim julgou a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO.
PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

2. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada totalmente em remessa necessária. À unanimidade.

(5703991, 5703991, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-07-21) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO.
ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO
. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. APELO E REMESSA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
O Incentivo Financeiro
Adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde e instituído pelo art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 12.994/2014,
é um incremento financeiro destinado aos entes públicos para o fortalecimento de ações e projetos direcionados à área da saúde. E, em que pese tenha a finalidade exclusiva de financiar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), não integra a remuneração desses empregados públicos
, não detendo natureza salarial.

2. Nos termos dos arts. 37, X , 61, § 1º, II, a, e 169 da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores e empregados públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a observância da dotação orçamentária e os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Logo, uma vez que o incentivo financeiro em comento foi instituído por portarias editadas pelo Ministério da Saúde, impõe-se a reforma da sentença, considerando que o incentivo financeiro, pleiteado pela apelada, não se confunde com a instituição de vantagem pecuniária devida aos agentes comunitários de saúde, ante a ausência de previsão legislativa específica para tal finalidade.

3. Apelação Cível conhecida e provida, para julgar improcedente a ação, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015.

4. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada pelos mesmos fundamentos. À UNANIMIDADE.

(6350707, 6350707, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-09-15) (grifo nosso)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária, com fulcro no art. 496, § 3º, inciso III, do CPC, por outro lado,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação

e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial e extinguir o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC
[6]
, condenando a autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do NCPC).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

[2]
Portaria nº 1.234/GM/MS, de 19 de junho de 2008; Portaria nº 2.008/GM/MS, de 1º de setembro de 2009; Portaria nº 3.178/GM/MS, de 19 de outubro de 2010; Portaria nº 1.599/GM/MS, de 9 de julho de 2011; Portaria nº 459/GM/MS, de 15 de março de 2012; Portaria nº 260/GM/MS, de 21 de fevereiro de 2013; Portaria nº 314/GM/MS, de 28 de fevereiro de 2014; Portaria nº 201/GM/MS, de 7 de fevereiro de 2019;

Portaria nº 3.270/GM/MS, de 11 de dezembro de 2019; Portaria nº 3.317 GM/MS, de 7 de dezembro de 2020;

[3]
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010)

[4]
Art. 9º-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto:

I - parâmetros para concessão do incentivo; e

II - valor mensal do incentivo por ente federativo.

§ 2º Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do Município.

[5]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

[6]
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

Belém, 16/03/2022